Tribunal: TJDFT
Processo: 0051206-28.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado no ID 8998420, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) MARIA DO CARMO DA SILVA ALVES, intime-se a cessionária requerente REINALDO GOMIDE CASTENHEIRA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) CPF e Carteira de Identidade; II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório e III) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 3. À Secretaria da COOPRE para cadastrar o requerente cessionário: REINALDO GOMIDE CASTENHEIRA como terceiro interessado para que o patrono possa cumprir a decisão. 4. Publique-se. Brasília, 13 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto